Tribunal: CARF
Processo: 10283.721289/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721289/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.471 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MERCANTIL NOVA ERA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
À luz da Súmula CARF no 01, a propositura de ação judicial contra a Fazenda
Nacional com o mesmo objeto do processo administrativo, antes ou depois do
lançamento de ofício, importa a renúncia às instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, não conheceu da impugnação apresentada, em razão da concomitância aplicada ao
presente caso, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721289/2014-32
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721289/2014-32

PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
INTERPOSTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA. NÃO APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS.
À luz do Parecer Normativo Cosit no 7/2014, Portaria ME no 340/2020 e
Súmula CARF no 01, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional com o
mesmo objeto do processo administrativo, antes ou depois do lançamento de ofício,
importa a renúncia às instâncias administrativas.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR CONTA DE CONCOMITÂNCIA
COM PROCESSO JUDICIAL. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. DECISÃO
FORMAL
DECLARATÓRIA
DE
DEFINITIVIDADE
DA
EXIGÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Não conhecida a impugnação, não se instaura a fase litigiosa do contencioso
tributário, cabendo à autoridade julgadora emitir decisão formal declaratória da
definitividade do lançamento tributário, no caso de concomitância com processo
judicial.

Em sede recursal, a Recorrente alega que o crédito tributário lançado, por estar
com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, o respectivo PAF deveria
ter sido suspenso, pela aplicação do artigo 62, do Decreto no 70.235/72, logo a decisão proferida
pela DRJ deve ser anulada; alega que a cobrança do crédito é indevida, em razão da decisão
judicial favorável proferida no MS; e não é o caso da súmula 01, mas sim da aplicação dos
efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente se insurge contra decisão que não
conheceu de sua impugnação, em razão da renúncia a esfera administrativa, por entender que o
crédito tributário lançado, por estar com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, IV,
do CTN, o respectivo PAF deveria ter sido suspenso, pela aplicação do artigo 62, do Decreto no
70.235/72, logo a decisão proferida pela DRJ deve ser anulada; que a cobrança do crédito é
indevida, em razão da decisão judicial favorável proferida no MS; e não é o caso da súmula 01,
mas sim da aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial.
De inicio, afasta-se o argumento no sentido de que o respectivo PAF deveria ter
sido suspenso, pela aplicação do artigo 62, do Decreto no 70.235/72. Isto porque, houve a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não a suspensão da cobrança do referido
crédito, institutos totalmente distintos, sendo, assim, totalmente viável o lançamento do crédito
tributário para prevenir a decadência, a teor do artigo 63, da Lei no 9.430/96.
Afasta-se, também, o argumento de inaplicabilidade da Súmula CARF 01. Isto
porque, “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721289/2014-32

o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”. E no presente
caso, é incontroverso que a Recorrente ajuizou medida judicial para discutir a cobrança do
tributo outrora lançado. Portanto, correta a decisão de piso que aplicou a concomitância.
Nos mais, deve a unidade de origem, quando da execução do julgado, observar o
resultado da ação judicial proposta pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 425
DF CARF MF
Original